Tribunal: STF
Processo: RE 1526891
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PRÉVIOS DE INVESTIGAÇÃO. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que proveu recurso extraordinário, para reconhecer que embora sucinta, a decisão que deferiu a busca e apreensão estava fundamentada. Sustenta o agravante que a magistrada de primeiro grau limitou-se a reproduzir o teor do art. 240 do CPP, sem apontar razões concretas ou individualizadas que justificassem a medida.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que deferiu busca e apreensão com base em fundamentos da autoridade policial, de forma sucinta, configura ausência de motivação; e (ii) estabelecer se a nulidade da decisão judicial, ainda que reconhecida, implicaria a ilicitude das provas colhidas em investigação prévia de crime permanente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A decisão impugnada, embora concisa, demonstra fundamentação suficiente, pois a magistrada expressamente acolhe, como razões de decidir, os fundamentos da autoridade policial, relativos à investigação de tráfico de drogas e associação criminosa.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a técnica de fundamentação per relationem, desde que o julgador explicite a adoção dos fundamentos referidos, o que não configura ausência de motivação. Precedentes: STF, RHC 243.699-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/09/2024; ARE 1.346.046 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/06/2022.



    Ainda que desejável decisão mais desenvolvida, a concisão não implica nulidade quando o conteúdo demonstra o exame dos elementos de convicção apresentados pela autoridade policial e acolhidos pelo juízo.



    A exigência de que o magistrado acrescente seus próprios fundamentos ou declare expressamente adotar como seus os fundamentos da autoridade policial não constitui requisito absoluto para a validade da fundamentação per relationem.



    Ademais, ainda que se reconhecesse a nulidade da decisão, as provas colhidas não seriam necessariamente inválidas, pois a diligência foi precedida de investigação regular, baseada em interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que indicavam o uso do local por associação criminosa para o tráfico de drogas — crime permanente e de natureza grave.



    Destaca-se que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório constitui conduta reprovável e sujeita à multa, nos termos do art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.